Tribunal: CARF
Processo: 10283.720980/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720980/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.569 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
PIONEER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
As hipóteses de nulidade, no Processo Administrativo Fiscal, são aquelas
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235/72 e alterações posteriores.
Preliminar de nulidade rejeitada. Não se insere na competência do Conselho de
Contribuintes a apreciação de inconstitucionalidades de dispositivos legais,
matéria reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário.
ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-
IMPORTAÇÃO DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE.
A pretensão principal deduzida, de creditamento do PIS e da COFINS relativo
às aquisições desoneradas dessas contribuições por empresa sediada na Zona
Franca de Manaus, não se funda no texto constitucional, mas em disposição de
lei ordinária que alegadamente conteria tal benefício fiscal, revelando a sua
natureza infraconstitucional. Nos termos do art. 16, §1o, da Lei 10.865/04, veda
o creditamento com alíquotas suspensas ou zero.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CORREÇÃO DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 104
Súmula CARF no 4 Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720980/2018-22
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720980/2018-22

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator e Vice-presidente.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Jucileia de Souza
Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, que em síntese, foi
bem assim relatado pela DRJ:
Tratam-se de Autos de Infração - AI relativos aos períodos de apuração de 31/01/2014,
28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014,
30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 30/04/2015, 31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015,
31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 30/11/2015 e 31/12/2015 por meio dos quais se
exigem contribuições do PIS e da Cofins, multa de ofício no percentual de 75% (setenta
e cinco por cento) e juros de mora, no valor de R$ 12.192.005,87 e R$ 56.809.629,87,
respectivamente.
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal Por meio dos Autos de Infração de fls.
62/69 e 70/77 a Autoridade lançadora esclarece que:
O contribuinte está sendo autuado pelas razões e cronologia abaixo apontados e
devidamente identificados:
1) Ao importar matérias primas o contribuinte CREDITOU-SE do PIS e COFINS os
quais estavam suspensos por ocasião da importação. Devidamente questionado através
de termos de intimação, apresentou razões desprovidas de valor fiscal. Tais créditos
erroneamente apropriados foram informados na EFD contribuições a saber: registro
F700 do mesmo instrumento. Salientamos que o período constatado se refere aos meses
de janeiro a agosto de 2014 (ano calendário) em conformidade com a planilha
(CRÉDITOS DE PIS E COFINS RELATIVOS A IMPORTAÇÃO DE INSUMO E
MATÉRIA-PRIMA) elaborada para esse fim e aqui anexada de forma integrante e
inseparável.
2) TAMBÉM foi autuado nas glosas dos créditos de PIS e COFINS referente a energia
elétrica (ANEXO 1 da resposta do contribuinte datada de 27/03/2018), dos anos
calendários 2014 e 2015 (novembro de 2014 a dezembro de 2015). O contribuinte mais
uma vez foi intimado e REINTIMADO para apresentação das contas comprobatórias
dos créditos. ENTRETANTO, em nenhum momento conseguiu apresentar os elementos
caracterizadores dos créditos haja vista que as contas apresentadas não configuram caso
de crédito quer seja de Pis , quer seja de Cofins por terem aliquota ZERO para ambos.
Todos os valores que fundamentaram o presente auto de infração, termos de intimação,
termos de reintimação, resposta do contribuinte bem como as planilhas elaboradas pela
fiscalização, encontram-se aderentes ao presente trabalho fiscal de forma inseparável e
integrante.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720980/2018-22

O contribuinte foi devidamente intimado em 19/04/2018, quando teve ciência dos
documentos por meio de sua Caixa Postal, conforme fls. 84, tendo juntado Impugnação
(fls. 111/139) em 18/05/2018, conforme fls. 88, alegando, em síntese, que:
A Requerente é pessoa jurídica, localizada na Zona Franca de Manaus (“ZFM”), que se
dedica, entre outras atividades, à fabricação e à comercialização, em geral, de
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, eletrônicos, fotográficos, e suas peças, e
também componentes em placas de circuitos. Nessas condições, é contribuinte de
impostos e contribuições federais, entre os quais, do PIS e da COFINS.
Como contribuinte do PIS e da COFINS, a Requerente está sujeita à sistemática da não-
cumulatividade de forma que os créditos incidentes nas etapas anteriores podem ser
compensados com as contribuições devidas sobre as receitas de venda das mercadorias.
Nessas condições, o PIS e a COFINS devidos na importação — “PIS Importação” e
“COFINS-Importação” — representam créditos das pessoas jurídicas para abatimento
das contribuições devidas sobre a receita das vendas.
Em se tratando de pessoa jurídica instalada na ZFM, como é o caso da Requerente, a
importação de matérias-primas pode ocorrer com a suspensão do PIS-Importação e
COFINS-Importação na forma do artigo 14-A da Lei 10.865, de 30.4.2004 (“Lei
10.865/04”).
Considerando as características da ZFM e o objetivo da desoneração tributária
pretendida em relação às operações praticadas nessa região, a consequência lógica é que
a suspensão se converte em isenção, permitindo a manutenção dos créditos das
contribuições devidas na importação, conforme previsto no artigo 16, § 1°, da Lei
10.865/04.
Não obstante, a D. Fiscalização, pretende desconsiderar os créditos referentes a PIS-
Importação e COFINS-Importação sobre a importação de matérias-primas conforme se
vê da (vaga) descrição da suposta infração, o que vicia os lançamentos conforme será
visto adiante, e com base em entendimento restrito da legislação vigente, sem considerar
as regras que norteiam a ZFM.
Ressalte-se que tanto o Auto de Infração referente à COFINS como ao PIS possuem a
mesma descrição quanto às supostas infrações.
Conforme mencionado anteriormente, os Autos de Infração não são claros na descrição
muito menos na fundamentação legal. De toda forma, a Requerente irá apresentar a
seguir as suas razões de fato e de direito que irão demonstrar o seu direito aos créditos
de PIS e COFINS e a total improcedência dos Autos de Infração.
AS PRELIMINARES (a) Pagamento dos supostos débitos descritos no Item 2 dos
Autos de Infração:
Extinção DJ DRJ10 RS Fl. 163 Original 5 Desde já, a Requerente esclarece que, com
relação aos débitos descritos no Item 2 dos Autos de Infração, foi efetuado o pagamento
dos valores correspondentes a PIS e COFINS, em 11.5.2018, ainda no prazo de 30 dias
para a Impugnação, conforme anexos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(“DARFs”) (doC. 6 e 7), valendo-se da redução da multa de oficio em 50% conforme
prevista no artigo 6°, § 3o, da Lei n° 8.218, de 29.8.1991 (“Lei 8.218/91”).
Cabe ressaltar que o pagamento de PIS e COFINS conforme Item 2 acima foi realizado
conforme os DARFs emitidos pelo sistema da Receita Federal do Brasil (“RFB”) e
validados pela D. Fiscalização.
Assim sendo, quanto ao PIS e à COFINS do Item 2, os débitos encontram-se extintos
pelo pagamento na forma do artigo 156, inciso 1, do Código Tributário Nacional
(“CTN”).
(b) Ausência de descrição clara e precisa dos fatos e do enquadramento legal:
Nulidade O Decreto 70.235/72, em seu artigo 10, determina que o lançamento fiscal
deve descrever todos os elementos indispensáveis à identificação da obrigação, sob pena
de nulidade do lançamento. Além disso, não basta a mera descrição do fato que ensejou
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720980/2018-22

a autuação; é preciso que essa descrição seja clara e precisa, de forma a possibilitar a
apresentação de defesa pelo contribuinte contra as infrações que lhe foram imputadas.
No caso específico, não há nos autos do presente processo administrativo nenhum
Termo de Constatação, Relatório de Verificação ou qualquer outro descritivo da D.
Fiscalização, que relate e demonstre, detalhada e minuciosamente, os motivos que
geraram os Autos de Infração em referência.
A D. Fiscalização vale-se tão somente dos Termos de Intimação Fiscal (“TIF”) e das
respostas apresentadas pela Requerente, como se tais documentos superassem as
formalidades legais e materiais necessárias para que seja considerado válido e legítimo
o lançamento. Tudo isso conforme previsão expressa no Decreto n° 70.235/72 e em
observância ao principio do contraditório e da ampla defesa.
Especialmente quanto ao Item 1, que é objeto da presente Impugnação, a D.
Fiscalização restringe-se ao seguinte descritivo:
“CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE:
INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO
DA CONTRIBUIÇÃO.
O contribuinte está sendo autuado pelas razões e cronologia abaixo apontados e
devidamente identificados:
1) Ao importar matérias (sic) primas o contribuinte CREDITOU-SE do PIS e COFINS
os quais estavam suspensos por ocasião da importação.
Devidamente questionado através de termos de intimação, apresentou razões
desprovidas de Valor fiscal. Tais créditos erroneamente apropriados foram informados
na EFD contribuições a saber: registro F700 do mesmo instrumento.
Salientamos que o período constatado se refere aos meses de janeiro a agosto de 2014
(ano calendario) (sic) em conformidade com a planilha (CRÉDITOS DE PIS E COFINS
RELATIVOS A IMPORTAÇÃO DE INSUMO E MATÉRIA PRIMA) elaborada para
esse fim e aqui anexada de forma integrante e inseparável.
Data venia, não se pode dizer que a transcrição acima reflete, detalhadamente, os
motivos da autuação, tampouco indica a norma que teria sido infringida pela
Requerente. Pelo descritivo acima, não se consegue verificar com clareza as razões
pelas quais a D. Fiscalização estaria autorizada a efetuar o lançamento.
Tampouco há elementos carreados pela D. Fiscalização aos autos do presente processo
administrativo que demonstrem de forma clara e inequívoca os motivos pelos quais a
Requerente teria cometido infração à legislação no tocante a PIS e COFINS.
Muito pelo contrário. Ao supostamente indicar a fundamentação legal, a D.
Fiscalização o fez da seguinte forma:
“Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre Entre (sic) 01/01/2014 e
31/12/2015:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70; art. 4° da Lei n° 10.637/02 Art. 3° da Lei n°
10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei n° 10.684/03, pelo art. 37
da Lei n° 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n° 10.925/04, pelo art. 3° da Lei n° 10.996/04,
pelo art. 45 da Lei n° 11.196/05, pelo art. 3° da Lei n° 11.307/06, pelo art. 17 da Lei n°
11.488/07, pelo art. 4° da Lei n° 11.787/08, pelo art. 14 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 24
da Lei n° 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei n° 11.945/09” Pode-se verificar que a D.
Fiscalização se limita tão somente a compilar uma série de dispositivos legais que
tratam de PIS e COFINS, sem, entretanto, justificar as razões pelas teriam sido lavrados
os Autos de Infração.
Para confirmar a total ausência do enquadramento legal e dos dispositivos supostamente
infringidos, são transcritos a seguir os dispositivos citados pela D.
Fiscalização:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720980/2018-22

(....)
O Item 1 dos Autos de Infração descreve um suposto creditamento indevido de PIS e
COFINS sobre matérias-primas importadas e que estavam suspensos por ocasião da
importação. Entretanto, como se vê acima, os dispositivos indicados pela D.
Fiscalização não guardam a mínima relação com a acusação que é imputada à
Requerente.
E não é só. Os Autos de Infração, nos Itens 1 e 2, tratam de diferentes (supostas)
infrações, sendo que o Item 1 seria relativo ao período de janeiro a agosto de 2014, ao
passo que o Item 2 corresponderia ao período de novembro de 2014 a dezembro de
2015, Não obstante, ao indicar o Enquadramento Legal para justificar os lançamentos
referentes aos Itens 1 e 2, a D. Fiscalização descreve diversos dispositivos e normas, de
forma genérica, como se todos fossem aplicáveis de igual maneira às duas infrações,
conforme se vê da transcrição acima.
Data venia, em se tratando de infrações diferentes, cada uma consignada em item
individualizado, deveriam ter sido indicados os dispositivos legais que teriam sido
infringidos com relação a cada um dos itens, o que a D. Fiscalização não fez. Pelo
contrário, a D. Fiscalização indicou uma compilação da legislação referente a PIS e
COFINS como se todas as normas indicadas fossem comuns às PRIMA) elaborada para
esse fim e aqui anexada de forma integrante e inseparável.
Data venia, não se pode dizer que a transcrição acima reflete, detalhadamente, os
motivos da autuação, tampouco indica a norma que teria sido infringida pela
Requerente. Pelo descritivo acima, não se consegue verificar com clareza as razões
pelas quais a D. Fiscalização estaria autorizada a efetuar o lançamento.
Tampouco há elementos carreados pela D. Fiscalização aos autos do presente processo
administrativo que demonstrem de forma clara e inequívoca os motivos pelos quais a
Requerente teria cometido infração à legislação no tocante a PIS e COFINS.
Muito pelo contrário. Ao supostamente indicar a fundamentação legal, a D.
Fiscalização o fez da seguinte forma:
“Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre Entre (sic) 01/01/2014 e
31/12/2015:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70; art. 4° da Lei n° 10.637/02 Art. 3° da Lei n°
10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei n° 10.684/03, pelo art. 37
da Lei n° 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n° 10.925/04, pelo art. 3° da Lei n° 10.996/04,
pelo art. 45 da Lei n° 11.196/05, pelo art. 3° da Lei n° 11.307/06, pelo art. 17 da Lei n°
11.488/07, pelo art. 4° da Lei n° 11.787/08, pelo art. 14 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 24
da Lei n° 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei n° 11.945/09” Pode-se verificar que a D.
Fiscalização se limita tão somente a compilar uma série de dispositivos legais que
tratam de PIS e COFINS, sem, entretanto, justificar as razões pelas teriam sido lavrados
os Autos de Infração.
Para confirmar a total ausência do enquadramento legal e dos dispositivos supostamente
infringidos, são transcritos a seguir os dispositivos citados pela D.
Fiscalização:
(....)
O Item 1 dos Autos de Infração descreve um suposto creditamento indevido de PIS e
COFINS sobre matérias-primas importadas e que estavam suspensos por ocasião da
importação. Entretanto, como se vê acima, os dispositivos indicados pela D.
Fiscalização não guardam a mínima relação com a acusação que é imputada à
Requerente.
E não é só. Os Autos de Infração, nos Itens 1 e 2, tratam de diferentes (supostas)
infrações, sendo que o Item 1 seria relativo ao período de janeiro a agosto de 2014, ao
passo que o Item 2 corresponderia ao período de novembro de 2014 a dezembro de
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720980/2018-22

2015, Não obstante, ao indicar o Enquadramento Legal para justificar os lançamentos
referentes aos Itens 1 e 2, a D. Fiscalização descreve diversos dispositivos e normas, de
forma genérica, como se todos fossem aplicáveis de igual maneira às duas infrações,
conforme se vê da transcrição acima.
Data venia, em se tratando de infrações diferentes, cada uma consignada em item
individualizado, deveriam ter sido indicados os dispositivos legais que teriam sido
infringidos com relação a cada um dos itens, o que a D. Fiscalização não fez. Pelo
contrário, a D. Fiscalização indicou uma compilação da legislação referente a PIS e
COFINS como se todas as normas indicadas fossem comuns às especiais, estabelecida
com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e
agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em
face dos fatores locais e da grande distância a que se encontram os centros
consumidores de seus produtos.
Assim, em observância aos contornos constitucionais da ZFM e com claro intuito de
buscar a desoneração da carga tributária das operações realizadas naquela região, não se
poderia ter outra conclusão senão a de que a suspensão do PIS_Importação e da
COFINS-Importação não pode vedar o direito aos créditos.
Nesse sentido, em se tratando de pessoa jurídica instalada na ZFM, como é o caso da
Requerente, a importação de matérias-primas pode ocorrer com a suspensão do PIS-
Importação e COFINS-Importação na forma do artigo 14-A da Lei 10.865, de 30.4.2004
(“Lei 10.865/04”).
O artigo 14-A da Lei 10.865/04 prevê a suspensão do PIS-Importação e da COFINS-
Importação na importação realizada por pessoa jurídica localizada na ZFM de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para emprego em processo
de industrialização por estabelecimentos instalados na ZFM e consoante projetos
aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da ZFM
(“SUFRAMA”), Em nenhum momento, a D. Fiscalização questionou a natureza da
Requerente, isto é, é incontroverso que a Requerente é estabelecimento industrial
localizado na ZFM e que o seu processo está de acordo com o projeto aprovado pela
SUFRAMA. Dessa forma, uma vez cumpridos os requisitos do artigo 14-A da Lei
10.865/04, como é o caso da Requerente, aplica-se a suspensão do PIS Importação e da
COFINS-Importação. Por conta da suspensão, a D.
Fiscalização dá a entender que a Requerente não faria jus aos créditos.
Entretanto, o fato, por si só, de as contribuições em questão estarem suspensas quando
da importação não desautoriza o direito aos créditos de PIS Importação e COFINS-
Importação. Isso porque, no contexto das operações realizadas na ZFM, a intenção
maior do legislador é a de desenvolver a região por meio, inclusive, da desoneração da
carga tributária.
É importante deixar claro que a suspensão, no caso, se traduz em uma verdadeira
isenção, uma vez atendidos os requisitos do artigo 14-A da Lei 10.865/04, Poder-se-ia
dizer até que a suspensão, no caso, seria uma isenção condicionada.
Aliás, qualquer que seja o instituto (isenção, alíquota zero ou não incidência),
fato é que a suspensão teve como objetivo a desoneração da carga tributária na
importação de matéria-prima utilizada na industrialização de produtos na ZFM.
Portanto, nota-se claramente que a suspensão teve como contexto a ZFM que tem
previsão constitucional (artigo 40 do ADCT).
O § 1° do artigo 16 da Lei 10.865/04 permitiu o creditamento do PIS-Importação e da
COFINS-Importação às alíquotas aplicáveis às importações com relação às importações
efetuadas com isenção (como é o caso da suspensão convertida em isenção do artigo 14-
A da mesma Lei). Portanto, a própria Lei 10.865/04 visou resguardar os créditos de PIS-
Importação e COFINS Importação.
Ora, se a própria Lei 10.865/04 permitiu a manutenção dos créditos de PIS_Importação
e COFINS-Importação, mesmo em se tratando de importação efetuada com isenção, não
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720980/2018-22

haveria outra conclusão senão a de que a suspensão das contribuições na importação de
matéria-prima realizada pela pessoa jurídica estabelecida na ZFM também autoriza o
créditos das contribuições.
especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro
industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu
desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância a que se encontram os
centros consumidores de seus produtos.
Assim, em observância aos contornos constitucionais da ZFM e com claro intuito de
buscar a desoneração da carga tributária das operações realizadas naquela região, não se
poderia ter outra conclusão senão a de que a suspensão do PIS_Importação e da
COFINS-Importação não pode vedar o direito aos créditos.
Nesse sentido, em se tratando de pessoa jurídica instalada na ZFM, como é o caso da
Requerente, a importação de matérias-primas pode ocorrer com a suspensão do PIS-
Importação e COFINS-Importação na forma do artigo 14-A da Lei 10.865, de 30.4.2004
(“Lei 10.865/04”).
O artigo 14-A da Lei 10.865/04 prevê a suspensão do PIS-Importação e da COFINS-
Importação na importação realizada por pessoa jurídica localizada na ZFM de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para emprego em processo
de industrialização por estabelecimentos instalados na ZFM e consoante projetos
aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da ZFM
(“SUFRAMA”), Em nenhum momento, a D. Fiscalização questionou a natureza da
Requerente, isto é, é incontroverso que a Requerente é estabelecimento industrial
localizado na ZFM e que o seu processo está de acordo com o projeto aprovado pela
SUFRAMA. Dessa forma, uma vez cumpridos os requisitos do artigo 14-A da Lei
10.865/04, como é o caso da Requerente, aplica-se a suspensão do PIS Importação e da
COFINS-Importação. Por conta da suspensão, a D.
Fiscalização dá a entender que a Requerente não faria jus aos créditos.
Entretanto, o fato, por si só, de as contribuições em questão estarem suspensas quando
da importação não desautoriza o direito aos créditos de PIS Importação e COFINS-
Importação. Isso porque, no contexto das operações realizadas na ZFM, a intenção
maior do legislador é a de desenvolver a região por meio, inclusive, da desoneração da
carga tributária.
É importante deixar claro que a suspensão, no caso, se traduz em uma verdadeira
isenção, uma vez atendidos os requisitos do artigo 14-A da Lei 10.865/04, Poder-se-ia
dizer até que a suspensão, no caso, seria uma isenção condicionada.
Aliás, qualquer que seja o instituto (isenção, alíquota zero ou não incidência),
fato é que a suspensão teve como objetivo a desoneração da carga tributária na
importação de matéria-prima utilizada na industrialização de produtos na ZFM.
Portanto, nota-se claramente que a suspensão teve como contexto a ZFM que tem
previsão constitucional (artigo 40 do ADCT).
O § 1° do artigo 16 da Lei 10.865/04 permitiu o creditamento do PIS-Importação e da
COFINS-Importação às alíquotas aplicáveis às importações com relação às importações
efetuadas com isenção (como é o caso da suspensão convertida em isenção do artigo 14-
A da mesma Lei). Portanto, a própria Lei 10.865/04 visou resguardar os créditos de PIS-
Importação e COFINS Importação.
Ora, se a própria Lei 10.865/04 permitiu a manutenção dos créditos de PIS_Importação
e COFINS-Importação, mesmo em se tratando de importação efetuada com isenção, não
haveria outra conclusão senão a de que a suspensão das contribuições na importação de
matéria-prima realizada pela pessoa jurídica estabelecida na ZFM também autoriza o
créditos das contribuições.
importações e das pessoas jurídica localizadas na ZFM, o que inclui o direito aos
créditos de PIS e COFINS na importação.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720980/2018-22

Em se tratando de benefício fiscal, não só deve ser feita a interpretação teleológica, mas
também a interpretação sistemática de forma que o objetivo pretendido com a isenção
fiscal possa ser devidamente atingido.
No caso específico, portanto, o ânimo do legislador ao editar a regra suspensão e
manutenção dos créditos, foi o de desonerar a carga tributária das pessoas jurídicas
instaladas na ZFM que realizam a importação de matéria-prima para utilização em
processo industrial, com o objetivo de fomentar a região conforme previsto no ADCT e
no Decreto-lei 288/67.
Do exposto, conclui-se que o aplicador da norma deve sempre utilizar na sua análise
todos os métodos interpretativos, inclusive o teleológico e o sistemático para que seja
resguardado o bem jurídico que se buscou excluir da tributação.
O TOTAL DESCABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS:
(a) A multa de ofício: Descabimento Conforme demonstrado anteriormente, ficou
evidente que a autuação não persiste por completa ausência de condições formais e
materiais. Entretanto, caso assim não se entenda, o que se coloca por argumentar, deve
ser considerado que a multa de ofício de 75% imposta no caso praticamente equivale ao
valor exigido.
No caso desses autos, a Requerente demonstrou que agiu em conformidade com a regra
vigente de forma que não seria justo atribuir-lhe uma penalidade de 75% sobre o valor
do suposto crédito tributário ora discutido, que ultrapassa os limites da razoabilidade e
devendo ser prontamente reduzida.
Portanto, ainda que a presente autuação pudesse ser considerada procedente, o que se
admite para argumentar, a multa de 75% aplicada pela D. Fiscalização é
desproporcional à suposta infração cometida pela Requerente, devendo ser reduzida
para um valor proporcional e adequado.
(b) A Improcedência dos juros SELIC No que se refere aos juros de mora, cabe lembrar
que a jurisprudência tem reconhecido a inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos
tributários, uma vez que essa taxa não foi criada por lei para fins tributários. Confira-se,
a esse propósito, a decisão proferida pelo E. STJ nos autos do Recurso Especial n°
450.422/PR.
E, ainda que os juros de mora incidam apenas sobre o valor das contribuições lançadas,
a Requerente, para assegurar que diante de um futuro resultado desfavorável a
atualização do débito não será feita com a incidência de juros pela taxa SELIC sobre a
multa aplicada, vem esclarecer o quanto segue.
Os débitos exigidos pela D. Autoridade Fiscal por meio de Autos de Infração em
referência são acrescidos de multa de ofício, sendo certo que na prática, após a lavratura
dos autos de infração, essas multas passam a ser mensalmente atualizadas com base na
taxa de juros SELIC.
Ocorre, contudo, que essa atualização é realizada sem qualquer amparo na lei.
De fato, o artigo 61 da Lei 9.430/96, usualmente citado pela D, Fiscalização para
sustentar a incidência de juros sobre as multas, trata tão somente da incidência de juros
sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições, não havendo qualquer menção às
multas de ofício aplicadas pela Receita Federal do Brasil.
Não há, portanto, margem para qualquer interpretação acerca da possibilidade da
incidência de juros sobre as multas aplicadas pelas autoridades fiscais. Pelo contrário, o
dispositivo que embasa o entendimento do Fisco é expresso no sentido de que apenas os
débitos decorrentes de tributos e contribuições são atualizáveis.
Foi justamente por ausência de base legal para atualização das multas de ofício, que o E.
CARF já pacificou o entendimento de que tais multas não são atualizáveis.
A CONCLUSÃO E O PEDIDO Do acima exposto, restou demonstrado que a presente
Impugnação é tempestiva e deve ser integralmente apreciada e acolhida em suas razões
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720980/2018-22

de fato e de Direito, que demonstram a total improcedência do Auto de Infração em
discussão no presente processo administrativo, quais sejam:
(i) a D. Fiscalização esquivou-se de apresentar, minuciosa e detalhadamente, as suas
razões pelas quais ficaria configurada a infração que é atribuída à Requerente. Além
disso, a base legal indicada pela D. Fiscalização não guarda relação direta com a
infração que é atribuída à Requerente, atendo-se somente a indicar dispositivos
genéricos que cuidam de PIS e COFINS;
(ii) a ausência de relatório circunstanciado dos fatos, da suposta infração e dos
fundamentos legais supostamente infringidos representam violação ao princípio da
ampla defesa e do contraditório, princípio básico que norteia o processo administrativo
conforme previsão constitucional;
(iii) portanto, por completa ausência dos requisitos formais e materiais previstos na
legislação para que os Autos de Infração possam ser considerados válidos e legítimos,
devem ser considerados nulos e totalmente canceladas as exigências;
(iv) caso, por qualquer razão, não sejam consideradas as preliminares de nulidade e a
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ainda assim restará evidente
que os lançamentos merecem ser cancelados;
(v) a ZEM tem previsão no artigo 40 do AD e o Decreto-lei 288/67 previu
expressamente que a ZEM é uma área de livro comércio de Importação e de exportação
e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da
Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições
econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande
distância a que se encontram os centros consumidores de seus produtos. Uma das
maneiras para se alcançar esse objetivo é a desoneração da carga tributária das
atividades realizadas n a ZFM;
(vi) o artigo 14-A da Lei 10.865/04 prevê a suspensão do PIS-Importação e da
COFINS-Importação, suspensão esta que deve ser entendida como isenção, tendo em
conta o intuito da desoneração das operações realizadas na ZFM para fomentar as
atividades da região;
(vii) uma vez que se trata de desoneração no contexto da ZEM e que a suspensão do
PIS-Importação e da COFINS-Importação representam, ao final, uma isenção, as
contribuições dão direito ao crédito conforme artigo 16 da Lei 10.865/04; ainda que a
suspensão seja considerada impropriamente ‘alíquota zero”, ainda assim as
contribuições dariam direito ao crédito, em se considerando que, de toda forma,
representa desoneração da carga tributária das importações realizadas na ZFM;
(viii) para atingir a finalidade pretendida pelo legislador ao instituir a ZFM com a
desoneração da carga tributária, deve ser feita a interpretação teleológica e sistemática
da legislação conforme já decidiram os tribunais superiores. Por consequência, chega-se
à conclusão de que a suspensão do PIS-Importação e da COFINS-Importação, seja
isenção ou alíquota zero, gera direito ao crédito;
(ix) tendo em vista que a Requerente não cometeu infração que lhe é atribuída, devem
ser afastadas as exigências (P15 e COFINS) e também a multa de ofício e os juros que
lhes são impostos.
Ressalte-se que os débitos relativos ao Item 2 dos Autos de Infração foram pagos pela
Requerente, valendo-se da redução da multa, pelo que devem ser considerados extintos
na forma do artigo 156, 1, do CTN.
Pelo exposto, a Requerente tem por comprovada a exatidão dos procedimentos adotados
e a total improcedência dos Autos de Infração lavrados pela D.
Fiscalização, bem como o equívoco cometido pela D. Autoridade Fiscal ao interpretar
os fatos e o Direito a eles aplicável neste caso.
Assim sendo, a Requerente pleiteia o acolhimento integral da presente Impugnação e o
imediato cancelamento integral dos Autos de Infração referentes a PIS e COFINS
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720980/2018-22

(principal, multas e juros), com o consequente arquivamento do processo
administrativo. A Requerente protesta ainda pela juntada posterior de documentos que
possam se fazer necessários e permitidos em Direito, nos termos do artigo 16, § 4°,
alínea “a” do Decreto 70.235/72, bem como do princípio da verdade material que
orienta o processo administrativo fiscal.

Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão, assim ementado pela DRJ,
vejamos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/01/2014
a 31/12/2015 IMPORTAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS. SUSPENSÃO.
Convertendo-se em alíquota zero a suspensão prevista no art. 14-A da Lei n° 10.865, de
2004, por força do disposto no art. 8o, II, da Lei n° 11.051, de 2004, não existirá o
direito ao crédito do PIS/Pasep relativo às importações de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem para emprego em processo de industrialização
por estabelecimentos industriais instalados na Zona Franca de Manaus.
Dispositivos Legais: Lei n° 10.865, de 2004, art. 14-A, 15 e 16; Lei n° 11.051, de 2004,
art. 8o, II.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
No lançamento do crédito tributário, é correta a incidência da multa de ofício de 75%
sobre o valor dos tributos apurados, capitulada no artigo 44 da Lei n.o 9.430/96, bem
como a aplicação de juros moratórios, previstos na legislação.
TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS.
APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. A prova
documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Por envolver os mesmos elementos fáticos, aplica-se o decidido em relação ao PIS no
julgamento das questões envolvendo o litígio da contribuição para a COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/01/2014
a 31/12/2015 IMPORTAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS. SUSPENSÃO.
Convertendo-se em alíquota zero a suspensão prevista no art. 14-A da Lei n° 10.865, de
2004, por força do disposto no art. 8o, II, da Lei n° 11.051, de 2004, não existirá o
direito ao crédito do PIS/Pasep relativo às importações de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem para emprego em processo de industrialização
por estabelecimentos industriais instalados na Zona Franca de Manaus.
Dispositivos Legais: Lei n° 10.865, de 2004, art. 14-A, 15 e 16; Lei n° 11.051, de 2004,
art. 8o, II.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720980/2018-22

No lançamento do crédito tributário, é correta a incidência da multa de ofício de 75%
sobre o valor dos tributos apurados, capitulada no artigo 44 da Lei n.o 9.430/96, bem
como a aplicação de juros moratórios, previstos na legislação.
TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS.
APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. A prova
documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Por envolver os mesmos elementos fáticos, aplica-se o decidido em relação ao PIS no
julgamento das questões envolvendo o litígio da contribuição para a COFINS.

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, pedindo reforma em
síntese:
a) nulidade por ausência de descrição clara e precisa dos fatos e do
enquadramento legal;
b) suspensão do COFINS-Importação e PIS-Importação e o direito aos créditos
decorrentes da Zona Franca de Manaus;
c) abusividade de multa;
d) inaplicabilidade de juros de mora;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
I.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA DOS FATOS
E DO ENQUADRAMENTO LEGAL
A contribuinte alega nulidade em da decisão DRJ, ocorre, que verificando-se os
autos, em sua parca manifestação de inconformidade, a DRJ rebateu todos os pontos de sua peça
de defesa.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720980/2018-22

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.

A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Assim, não merece prosperar tal prejudicial de mérito.
II.
SUSPENSÃO DO COFINS-IMPORTAÇÃO E PIS-IMPORTAÇÃO E O DIREITO
AOS CRÉDITOS DECORRENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS
A contribuinte sustenta que encontra-se na Zona Franca de Manaus, que importa
matérias-primas nos termos do art. 14-a, da Lei no 10.865/04, e que a suspensão foi convertida
em isenção nos temos do art. 16, §1o, da Lei 10.865/04, vejamos:

Art. 14-A. Fica suspensa a exigência das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei
nas importações efetuadas por empresas localizadas na Zona Franca de Manaus de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para emprego em
processo de industrialização por estabelecimentos industriais instalados na Zona Franca
de Manaus e consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.”

Art. 16. É vedada a utilização do crédito de que trata o art. 15 desta Lei nas hipóteses
referidas nosincisos III e IV do § 3o do art. 1oe noart. 8o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002,e nosincisos III e IV do § 3o do art. 1oe noart. 10 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 1o Gera direito aos créditos de que tratam os arts. 15 e 17 desta Lei a importação
efetuada com isenção, exceto na hipótese de os produtos serem revendidos ou utilizados
como insumo em produtos sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela
contribuição.(Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).(Produção de efeitos).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720980/2018-22

Assim, como dicção acima, tem-se que o direito à utilização de créditos aplica-se
em relação às contribuições efetivamente pagas nas importações. A única hipótese de geração de
crédito sem pagamento seria nas importações com isenção, exceto quando os produtos forem
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos
ou não alcançados pela contribuição, quando também não haverá direito ao crédito.
Fato incontroverso que trata-se de alíquota zero, nos termos do art. 8o, da Lei
11.051/04, vejamos:
“Art. 8o A suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a importação de bens, na forma dos arts. 14 e 14-A da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, será convertida em alíquota zero quando esses bens forem
utilizados:
I - na elaboração de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
destinados a emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais
instalados na Zona Franca de Manaus e consoante projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa;
II – como matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem em
processo de industrialização por estabelecimentos industriais instalados na Zona
Franca de Manaus e consoante projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa.

Assim, não vislumbro possibilidade do crédito pleiteado e ainda, o Superior
Tribunal de Justiça
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO.
CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO
STF. INAPLICABILIDADE.
1. A pretensão principal deduzida no recurso especial, de creditamento do PIS e da
COFINS relativo às aquisições desoneradas dessas contribuições por empresa sediada
na Zona Franca de Manaus, não se funda no texto constitucional, mas em disposição de
lei ordinária que alegadamente conteria tal benefício fiscal, revelando a sua natureza
infraconstitucional.
2. Constatado que as razões recursais são suficientes para a compreensão da
controvérsia, é de se afastar o óbice da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno provido, para admitir o recurso especial.
(AgInt no AgRg no REsp n. 1.259.343/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de
20/2/2017.)

Dessa forma, nego provimento.
III.
ABUSIVIDADE DE MULTA

Da questão da multa, alega abusividade, em verdade a contribuinte busca que seja
declarada a inconstitucionalidade, nesse sentido:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720980/2018-22

Nego provimento.
IV.
INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA

Os juros moratório encontra-se com sua questão resolvida nesse CARF, vejamos:

Súmula CARF no 4 Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

Nego provimento a este pleito.

V.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, rejeito a preliminar e no mérito, voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente),
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 272
DF CARF MF
Original